Tribunal: TJBA
Processo: 8077952-30.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077952-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IZABEL CLEONICE BARRETO DO NASCIMENTO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial do mandado de segurança, em razão da omissão de fonte de renda relevante recebida pela impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a documentação financeira apresentada pela parte é suficiente para deferir o benefício da gratuidade de justiça quando constatada, por meio de pesquisa do próprio juízo, a omissão deliberada de proventos recebidos de outra fonte pagadora estatal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da justiça gratuita pressupõe a efetiva demonstração da insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais, conforme exigência expressa do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, não bastando a mera declaração formal de pobreza. 4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural possui natureza relativa, podendo ser afastada pelo julgador quando houver elementos nos autos, ou apurados mediante consulta aos sistemas oficiais do Poder Judiciário, que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse. 5. Constatada a existência de demanda anterior na qual a parte litiga em defesa de pensão previdenciária recebida da Polícia Militar, cuja renda foi integralmente omitida no presente processo, esvazia-se por completo a credibilidade da documentação colacionada, configurando quebra do dever de transparência patrimonial. 6. A ocultação de parcela significativa dos rendimentos mensais impede a aferição da real capacidade econômica da requerente, circunstância que afasta a presunção de necessidade e impõe a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade, especialmente quando o agravo interno sequer busca justificar a omissão detectada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99, § 2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA